Tribunal: TJSP
Processo: 2042766-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA E TEMPO PARA CUMPRIMENTO. REGULARIDADE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela, determinando a manutenção do plano de saúde da autora com as mesmas condições de cobertura, sob pena de multa. Irresignação da administradora de benefícios Qualicorp, restrita ao prazo para

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA E TEMPO PARA CUMPRIMENTO. REGULARIDADE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela, determinando a manutenção do plano de saúde da autora com as mesmas condições de cobertura, sob pena de multa. Irresignação da administradora de benefícios Qualicorp, restrita ao prazo para cumprimento da tutela e valor da multa cominatória. PRAZO. Cumprimento da determinação judicial pressupõe a prática de simples rotina burocrática. Controle administrativo informatizado que permite a atualização imediata da situação cadastral de beneficiários ou emissão de autorizações necessárias. Considerações genéricas obre a impossibilidade de cumprimento. Não comprovação de motivo concreto plausível de impedimento. MULTA. Sanção arbitrada em R$ 5.000,00 mensais, limitada a R$ 200.000,00. Arbitramento que se mostra suficiente e razoável para forçar a observância da determinação judicial, não destoando da prática ordinária observada em diversos outros precedentes deste Tribunal, envolvendo tutelas provisórias semelhantes. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.33077).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042766-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., é agravada ZORAIDE LOLLI COELHO
NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042766-39.2020.8.26.0000 -Voto no 33077 - DVN
2
VOTO No
: 33077
AGRAVO No: 2042766-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 41a VARA CÍVEL CENTRAL
AGTE.
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S.A.
AGDO.
: ZORAIDE LOLLI COELHO NETTO
JUIZ DE ORIGEM: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA E TEMPO
PARA CUMPRIMENTO. REGULARIDADE. Ação de obrigação
de fazer. Decisão agravada que concedeu a antecipação de tutela,
determinando a manutenção do plano de saúde da autora com as
mesmas condições de cobertura, sob pena de multa. Irresignação
da administradora de benefícios Qualicorp, restrita ao prazo para
cumprimento da tutela e valor da multa cominatória. PRAZO.
Cumprimento da determinação judicial pressupõe a prática de
simples rotina burocrática. Controle administrativo informatizado
que permite a atualização imediata da situação cadastral de
beneficiários
ou
emissão
de
autorizações
necessárias.
Considerações genéricas obre a impossibilidade de cumprimento.
Não comprovação de motivo concreto plausível de impedimento.
MULTA. Sanção arbitrada em R$ 5.000,00 mensais, limitada a R$
200.000,00. Arbitramento que se mostra suficiente e razoável para
forçar a observância da determinação judicial, não destoando da
prática ordinária observada em diversos outros precedentes deste
Tribunal, envolvendo tutelas provisórias semelhantes. Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.
(v.33077).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1008410-26.2020.8.26.0100),
proposta por ZORAIDE LOLLI COELHO NETTO em face de
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.,
que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a
manutenção do plano de saúde da autora com as mesmas condições
de cobertura, sob pena de multa (fls. 109 de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042766-39.2020.8.26.0000 -Voto no 33077 - DVN
3
A agravante afirma que o prazo de cinco
dias concedido pelo Magistrado não possibilita o cumprimento da
ordem em tempo hábil. Por outro lado, sustenta que a multa
estipulada para descumprimento é exorbitante. Assim, pede que o
recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada,
sendo estipulado novo prazo para o cumprimento da obrigação de
fazer, bem como seja fixada a multa por descumprimento dentro
dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Porque
presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação e
demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, pede o
deferimento de efeito suspensivo ao recurso.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em 19/02/2020 (fls.
111 de origem). O recurso foi interposto no dia 05/03/2020. O
preparo foi recolhido (fls. 18/19).
Efeito suspensivo indeferido (fls.22/23).
Resposta às fls. 26/30. Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Consoante jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória deve ser
suficientemente persuasiva, observados parâmetros de ponderação,
tais quais: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico
tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e
periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do
devedor; iv) possibilidade/de adoção de outros meios pelo
Magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to
mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
17/11/2016, DJe 14/12/2016).
Preferencialmente, emprega-se o meio
menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela
almejada, notadamente verificando medidas de apoio que
tragam menor onerosidade aos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042766-39.2020.8.26.0000 -Voto no 33077 - DVN
4
A sanção cominatória imposta pode ser
revista a qualquer tempo, tanto se constatada sua insuficiência em
cumprir sua finalidade de compelir o devedor, como se verificada
exorbitância de valor ou posterior inviabilidade de cumprimento da
medida.
No caso concreto, a tutela de urgência foi
deferida para que a operadora mantenha o plano de saúde da
requerente ativo, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00
mensais, limitado a R$ 200.000,00. Não estipulou a decisão
interlocutória prazo específico para cumprimento, presumindo-se
que a operadora dispõe de condições de efetivar rapidamente a
determinação judicial.
A determinação pressupõe a prática de
simples
rotina
burocrática
de
manter
ou
reativar
administrativamente o plano de saúde, regularizando as cobranças.
Sendo o controle administrativo informatizado, notória a facilidade
de atualização imediata da situação cadastral de beneficiários ou
emissão das autorizações necessárias.
Em suas razões recursais, a agravante tece
considerações genéricas sobre a impossibilidade de cumprimento.
Não soube apontar nenhum motivo concreto plausível que a impeça
de observar prontamente a tutela provisória concedida.
Por
outro
lado,
a
multa
para
descumprimento foi estipulada para incidir mensalmente, e com
limite definido. Não há qualquer exorbitância no valor de R$
5.000,00 mensais, limitado a R$ 200.00,00.
A periodicidade é mensal. A elevação da
multa depende de comportamento severamente desidioso.
A quantia, por sua vez, mostra-se
suficiente para forçar a observância da determinação judicial, não
destoando da prática ordinária observada em diversos outros
precedentes
deste
Tribunal
envolvendo
tutelas
provisórias
semelhantes.
Em conclusão, a decisão é preservada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator